Tribunal: TJDFT
Processo: 0024979-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024979-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO MARCIO MEIRELES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO CONCLUÍDO. SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA. PROGRESSÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 3o, inciso III, do Decreto 7.652/2011, constitui requisito para progressão nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal a "conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento." II. Se as condições para a progressão funcional não estavam satisfeitas até a revogação do Decreto Federal 3.985/2001, não há que se cogitar de direito adquirido, consoante a inteligência do artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. III. O fato de o servidor não ter concluído o curso de aperfeiçoamento devido ao afastamento por licença médica não supre a exigência objetiva da conclusão do curso de aperfeiçoamento. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, uma vez que ausente o intuito protelatório, tendo em vista que teriam sido interpostos com a finalidade de prequestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024